Tribunal: TJSP
Processo: 2091527-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública - Suposto ato de improbidade administrativa – Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de bens - Recurso manejado pelo Município – Desprovimento de rigor – Indisponibilidade dos bens dos réus – Inadmissibilidade – Ausência dos requisitos autorizadores para a adoção da medida de indisponibilização dos bens dos réus - Não se verifica, pela

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública - Suposto ato de improbidade administrativa – Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de bens - Recurso manejado pelo Município – Desprovimento de rigor – Indisponibilidade dos bens dos réus – Inadmissibilidade – Ausência dos requisitos autorizadores para a adoção da medida de indisponibilização dos bens dos réus - Não se verifica, pela leitura da respeitável decisão agravada, qualquer ilegalidade ou teratologia judicial - Decisão mantida – Recurso desprovido.